Tribunal: TJSP
Processo: 2106535-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença.
O simples fato de o executado ser representado no processo por curador especial integrante dos quadros do convênio firmado entre a Defensoria Pública e a OAB/SP não implica que a ele devam ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. No entanto, impende reconhecer a desnecessidade de o

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença.
O simples fato de o executado ser representado no processo por curador especial integrante dos quadros do convênio firmado entre a Defensoria Pública e a OAB/SP não implica que a ele devam ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. No entanto, impende reconhecer a desnecessidade de o curador especial efetuar o recolhimento de custas e despesas processuais, uma vez que está apenas cumprindo um múnus público. Precedentes desta E. Corte e do C. STJ.
Reconhecida a nulidade da sentença em razão da não nomeação de curador especial, na fase de conhecimento, a análise da impugnação ficou parcialmente prejudicada.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. De ofício, declaro a nulidade da r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106535-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante RODRIGO
VINICIUS MOREAU, é agravado MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. De ofício, foi declarada a nulidade da r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106535-21.2020.8.26.0000 -Voto no 34.529
2
Comarca: ITU – 1a VARA CÍVEL.
Agravante: RODRIGO VINICIUS MOREAU.
Agravada: MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Andrea Leme Luchini
VOTO No 34.529
Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de
obrigação de fazer, em fase de cumprimento de
sentença.
O simples fato de o executado ser representado no
processo por curador especial integrante dos quadros
do convênio firmado entre a Defensoria Pública e a
OAB/SP não implica que a ele devam ser concedidos os
benefícios da gratuidade da justiça. No entanto,
impende reconhecer a desnecessidade de o curador
especial efetuar o recolhimento de custas e despesas
processuais, uma vez que está apenas cumprindo um
múnus público. Precedentes desta E. Corte e do C. STJ.
Reconhecida a nulidade da sentença em razão da não
nomeação de curador especial, na fase de conhecimento, a análise da impugnação ficou
parcialmente prejudicada.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
improvido. De ofício, declaro a nulidade da r. sentença.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de obrigação de fazer, fundada na compra e venda de um veículo,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (fl. 09).
Sustenta o agravante que, por estar representado por
curador especial, advogado indicado pela Defensoria Pública em razão do
convênio com a OAB/SP, tem direito à gratuidade da justiça, uma vez que o seu
estado de pobreza está presumido. Alega que, diante disso, as custas e
despesas processuais são inexigíveis e devem ser excluídas do valor atualizado
débito apresentado pela agravada. Assevera que a agravada não apresentou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106535-21.2020.8.26.0000 -Voto no 34.529
3
Documento Único de Transferência (DUT), sendo, portanto, impossível realizar a
transferência do veículo determinada na r. sentença e incabível a imposição de
multa por descumprimento da decisão. Argumenta que a agravada deixou de
comunicar tempestivamente a venda do veículo, tendo tomado a aludida
providência 3 anos após a celebração do negócio jurídico. Assinala que, diante
disso, está evidente que a agravada possui grande responsabilidade pelos fatos
ocorridos, devendo ser afastada a indenização por danos morais. Aduz que a
agravada não apresentou nenhum comprovante de pagamento das multas e
tributos vinculados ao veículo, não havendo, portanto, direito ao reembolso, sob
pena de enriquecimento ilícito. Sob tais fundamentos, requer a concessão de
efeito suspensivo ao recurso e a reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi distribuído em 26.05.2020, ao Des. COIMBRA
SCHMIDT, da 7a Câmara de Direito Público, que, na mesma data, determinou a
sua redistribuição a uma das Câmaras que compõe a Seção de Direito Privado
(fls. 16 e 17/19).
No entanto, apenas em 01.07.2020, o recurso foi
redistribuído a este Relator (fl. 21).
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 22), houve a
apresentação de contraminuta (fls. 26/32).
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela
agravada, julgada procedente para condenar o ora agravante (i) a realizar a
transferência do veículo para seu nome, mantida a multa fixada em sede de
antecipação de tutela, (ii) a pagar todos os débitos incidentes sobre o bem até o
cumprimento da obrigação e (iii) a pagar à ora agravada indenização por danos
morais no valor de R$5.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês,
contados da citação, e de correção monetária a partir da data da sentença pela
tabela prática do TJSP, além de determinar a expedição de ofícios ao DETRAN e
ao CIRETRAN local para que conste a informação da venda do veículo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106535-21.2020.8.26.0000 -Voto no 34.529
4
agravante, bem como proceda ao bloqueio e apreensão do veículo, até a
regularização da documentação nos órgãos administrativos. Diante da
sucumbência, condenou o agravante ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.200,00 (fls. 228/231 e
240/242 do processo de conhecimento1).
O ora recorrente não compareceu pessoalmente no
processo para sustentar que não dispõe de recursos financeiros para custear o
processo, tampouco teve contato com o patrono que defende seus interesses
para expor a ele a necessidade da benesse para assegurar seu direito de acesso
à Justiça. Assim, não há como deduzir que é economicamente hipossuficiente
apenas porque seu curador especial foi indicado pela Defensoria Pública.
Não se perca de vista que a nomeação de curador especial
ao réu preso ou ao revel citado com hora certa ou por edital (art. 72, II, do CPC),
visa a garantir a efetividade da prestação jurisdicional, oportunizando o exercício
do contraditório e da ampla defesa. O Estado, a quem compete prestar
assistência judiciária integral, atua nesses casos por meio da Defensoria Pública
que pode delegar a atribuição a entidades conveniadas , órgão que, além da
prestação de assistência jurídica aos necessitados, também possui o exercício da
curadoria especial como atribuição institucional, nos termos do art. 5o, VIII, da Lei
Complementar Estadual no 988/06 e do § único do art. 72, do CPC.
Assim, o simples fato dessa instituição, diretamente ou por
meio de órgão conveniado, representar o réu, ora agravante, no processo não
significa que a ele deva, necessariamente, ser concedida a justiça gratuita,
sobretudo porque não há nos autos nenhum indício de hipossuficiência.
No entanto, releva reconhecer a desnecessidade de o
curador especial efetuar o recolhimento de custas e despesas processuais, uma
vez que está apenas cumprindo um múnus público.
Confiram-se, a propósito, precedentes desta E. Corte em
1 Processo no 1005964-84.2014.8.26.0286.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106535-21.2020.8.26.0000 -Voto no 34.529
5
casos análogos:
APELAÇÃO Embargos à execução Cédula rural hipotecária -
Sentença de improcedência Justiça gratuita Impossibilidade
de aferição da condição financeira de réu revel, representado por
curador especial Custas que, no entanto, devem ser recolhidas
ao final do processo Deserção inaplicável, in casu Inteligência
do artigo 91, caput, do CPC Precedentes do STJ Alegação de
nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 330, I
do CPC) Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova
documental suficiente para elucidação do caso em análise Juízo
que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a
pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não
verificado - Pleito de reversão do julgado
Possibilidade

Ausência de elementos aptos a aferir a liquidez, certeza e
exigibilidade da dívida
Disparidade latente entre os termos
ajustados e o teor do demonstrativo de débito apresentado

Datas de vencimento das parcelas, valores e descrições

Impossibilidade de prosseguimento da execução nos moldes
pretendidos Sentença reformada Recurso provido. (g.n.)
(Apelação no 1006523-39.2018.8.26.0597, Rela. Desa. CLAUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA, 19a Câmara de Direito Privado, j.
12/08/2019).
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADA COM COBRANÇA. Sentença de procedência do
pedido. Apelação do réu, por meio de Curador Especial. Pedido
de justiça gratuita que deve ser indeferido porque a nomeação de
curador especial para a defesa de interesse de réu citado por
hora certa, que não constitui patrono nos autos, por si só, não
permite presumir a sua hipossuficiência econômico-financeira.
Recurso que, no entanto, é recebido independente de preparo,
pois inexigível aos representados por curador especial. Citação
por hora certa efetuada de acordo com o que dispõem os artigos
252 e 253, do Código de Processo Civil. Nulidade de citação não
reconhecida. Nomeação de curador especial para defesa do réu.
Ausência de prejuízo. Abatimento da caução. Tese que constitui
inovação em grau de recurso, encontrando óbice no disposto no
artigo 1.013, caput, do Código de Processo Civil. Questão a ser
tratada, se necessário, em sede de cumprimento de sentença.
Sentença de procedência do pedido mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO. (g.n.)
(Apelação no 1005448-28.2018.8.26.0576, Rela. Desa. CARMEN
LUCIA DA SILVA, 25a Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2019).
JUSTIÇA GRATUITA
Executado representado por Curador
Especial - Pessoa física que, em razão da citação por edital, não
apresentou a declaração de pobreza - Benefício da gratuidade
não é instrumento geral e sim individual Benefício indeferido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106535-21.2020.8.26.0000 -Voto no 34.529
6
com a ressalva de que o Curador Especial, por exercer múnus
público fica dispensado do adiantamento de custas para oposição
dos embargos e de recursos - Sentença mantida
Recurso
desprovido.
(Apelação no 1010476-63.2018.8.26.0224, Rel. Des. ÁLVARO
TORRES JÚNIOR, 20a Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2019).
Não discrepa o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça sobre o tema:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVEL. RECURSO
INTERPOSTO
PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA
COMO
CURADORA
ESPECIAL.
DESERÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla
defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade
de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.
2. Embargos de divergência providos.
(EAREsp 978.895/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, j. 18.12.2018).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA
ESPECIAL. RECURSO. PREPARO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. IRRELEVÂNCIA. FUNÇÃO INSTITUCIONAL.
1. Não está o julgador vinculado ao exame de hipossuficiência
material levado a cabo pelas Defensorias Públicas no patrocínio
de causas de seus representados, podendo exigir da parte que
prove nos autos a sua condição de incapacidade de custeio da
causa.
2. A exigência de o curador especial comprovar o estado de
hipossuficiência da parte revel, no entanto, limita o dever (munus)
público do profissional e inviabiliza a atuação na fase de recursos,
esvaziando o instituto e tornando-o inócuo, eis que não se pode
exigir dele, patrono da causa, que arque com os custos para
impugnar decisões em processos cuja parte não foi sequer
encontrada.
3. Embargos de divergência acolhidos.
(EREsp 1655686/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j.
12.12.2018)
Fica, portanto, mantido o indeferimento da gratuidade.
Ocorre que o ora agravante foi citado no Centro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106535-21.2020.8.26.0000 -Voto no 34.529
7
Detenção Provisória de Capela do Alto, não tendo sido nomeado curador especial
para sua defesa, na fase de conhecimento, como determina o inc. II, do art. 72 do
CPC (fls. 221/226 e 227 do processo de conhecimento).
Diante disso, fica evidente a nulidade da sentença proferida
que deveria ter sido precedida da nomeação de curador especial.
Assim, fica prejudicada a análise da maior parte das
alegações feitas na impugnação ao cumprimento de sentença, ressalvado o
indeferimento da gratuidade de justiça ao agravante.
Ante o exposto, de ofício, reconheço a nulidade da r.
sentença proferida na fase de conhecimento, em razão da não nomeação de
curador especial ao ora agravante, e julgo o presente recurso prejudicado, em
parte. Na parte conhecida, nego-lhe provimento para manter o indeferimento da
gratuidade da justiça, mas observo a desnecessidade de o curador especial
efetuar o recolhimento das custas e despesas processuais.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator